Tribunal: STF
Processo: HD 90
Classe: HD
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-02-18
Data de publicação: 2010-02-18

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS DATA. ART. 5º, LXXII, DA CF. ART. 7º, III,
   DA LEI 9.507/97. PEDIDO DE VISTA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. 
   INIDONEIDADE DO MEIO. RECURSO IMPROVIDO. 

1. 	O habeas data, 
   previsto no art. 5º, LXXII, da Constituição Federal, tem como 
   finalidade assegurar o conhecimento de informações constantes de 
   registros ou banco de dados e ensejar sua retificação, ou de 
   possibilitar a anotação de explicações nos assentamentos do 
   interessado (art. 7º, III, da Lei 9.507/97).
2. 	A ação de 
   habeas data visa à proteção da privacidade do indivíduo contra 
   abuso no registro e/ou revelação de dados pessoais falsos ou 
   equivocados.
3. 	O habeas data não se revela meio idôneo para se
   obter vista de processo administrativo.
4. 	Recurso 
   improvido.